Tribunal: TJES
Processo: 5004421-43.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004421-43.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: SEBASTIAO RANDOLFO DA SILVA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte” (REsp n. 1.994.500/ES).

2- Hipótese em que o pagamento do débito fiscal ocorreu apenas após a citação dos Apelados, que devem arcar
com os ônus sucumbenciais.

3-
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina em razão da Sentença de ID 5191409, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, em “
Execução Fiscal
” ajuizada em face de Sebastião Randolfo da Silva e Maria Braga da Silva, julgou extinto o processo, em razão do cumprimento da obrigação pela parte executada, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de
ID 5191412
, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as
verbas sucumbenciais são devidas pelos Apelados, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada anteriormente ao pagamento extrajudicial do débito fiscal, havendo a ocorrência do princípio da causalidade.

De fato, além do princípio da sucumbência, previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide.

Acerca do tema em voga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente manifestou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) sem grifo no original

Cumpre destacar que
in casu
houve, inclusive, a citação válida dos Apelados, conforme certidão de ID 5191392, ou seja, ocorreu a formação da relação processual.

Nessa linha de raciocínio, é de se constatar que quem deu causa à instauração do processo foram os Apelados, ao não quitar o débito fiscal relativo a IPTU, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual “
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
”. (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).

No caso que ora se analisa, os honorários devem ser fixados por equidade, porquanto o valor da causa se mostra muito baixo (R$ 1.602,73), nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.

Assim, levando em consideração os requisitos insertos no Código de Processo Civil e a atual jurisprudência do c. STJ, fixo os honorários advocatícios ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para condenar os Apelados em custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o relator.